Tribunal: TJSP
Processo: 2174604-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para pessoa jurídica e representantes da empresa.
- Pessoa física - Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para pessoa jurídica e representantes da empresa.
- Pessoa física - Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Não demonstrada a alegada insuficiência financeira.
- Pessoa jurídica – Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte do requerente, de sua hipossuficiência financeira - Hipótese em que não comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira precária que autoriza a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174604-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes IZZO
MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA ME, MARCO ANTONIO IZZO e DENISE
STRENGER IZZO, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174604-08.2020.8.26.0000 -Voto no 31522
2
Agravo de Instrumento no 2174604-08.2020.8.26.0000
Agravantes: Izzo Móveis e Decorações Ltda. ME, Denise Stranger
Izzo e Marco Antonio Izzo
Agravado: Banco Safra S/A
Juiz: Bruno Paes Strafoniri
Comarca: Barueri 1a. Vara Cível
Voto 31522

JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita para pessoa jurídica e representantes da
empresa.
- Pessoa física - Os elementos de convicção do
juízo a quo, que abalam a credibilidade da
declaração de hipossuficiência apresentada, exigem
que
o
interessado
no
benefício
demonstre
efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua
impossibilidade
de
arcar
com
as
despesas
processuais

Não
demonstrada
a
alegada
insuficiência financeira.
- Pessoa jurídica Possibilidade de deferimento do
benefício quando houver a efetiva comprovação, por
parte do requerente, de sua hipossuficiência
financeira - Hipótese em que não comprovada, de
forma suficiente, a atual situação financeira precária
que autoriza a concessão da benesse
Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 170 que, nos embargos opostos
por Izzo Moveis e Decorações Ltda. ME, Denise Stranger Izzo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174604-08.2020.8.26.0000 -Voto no 31522
3
Marco Antonio Izzo nos autos da execução de título extrajudicial1
ajuizada por Banco Safra S/A indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça requerido pelos executados.
Os agravantes requerem a reforma da
decisão, para que lhes seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que os documentos juntados são suficientes para
demonstrar a atual situação de dificuldade financeira.
Recurso recebido e bem processado.
Dispensada a contraminuta, por ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo
Civil estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos
para custear o processo tem direito à gratuidade da justiça.
Nesses termos o teor da Súmula 481
do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
No entanto, a agravante pessoa
jurídica não logrou demonstrar sua hipossuficiência econômica,
ainda que temporária.
Pelos
documentos
dos
autos,
(balanço patrimonial) constatou-se que a empresa encontra-se ativa
e possui ativos a receber e passivos a honrar.
1 Valor da causa: R$ 481.799,84 em maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174604-08.2020.8.26.0000 -Voto no 31522
4
Ademais, importante salientar que a
mera presença de dívidas não se revela suficiente para demonstrar
a impossibilidade no pagamento das despesas processuais, já que
a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las.
As pessoas físicas, por sua vez, não
lograram êxito em demonstrar a insuficiência de bens, razão pela
qual merece ser mantido o indeferimento da gratuidade.
Embora não recolhidas as custas do
presente recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo
respeito ao próprio objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer,
estar-se-ia negando a prestação jurisdicional, ferindo o princípio do
livre acesso ao Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, devendo ser recolhidas as custas iniciais, nos termos da
decisão recorrida, bem como as deste recurso no prazo de 15 dias,
sob pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator